Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CARÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
2. Em se tratando de contrato de participação em consórcio, ausente a convicção da cobrança abusiva de valores, não há motivos para intervenção do Judiciário, devendo o acordo ser cumprido nos moldes firmados, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.
3. Consoante os comandos da súmula 538 do STJ, faculta-se às administradoras de consórcio o direito de estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
4. Inexistente comprovação da alegada efetiva desproporção entre o bem outorgado ao consorciado e a contraprestação exigida pela instituição financeira, inadmissível a pretensão de revisão contratual.
5. Recurso não provido.